Tribunal: TJES
Processo: 5004012-07.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004012-07.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LICODENES PATROCINIO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004012-07.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LICODENES PATROCINIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
L
ICODENES PATROCÍNIO DA SILVA
,
objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0029586-94.2012.8.080024, onde foi considerado incurso nas iras dos artigos 33, c/c 40, inciso IV da Lei nº11.343/06, condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado.

Almeja o
requerente
a
nulidade dos atos processuais, diante da ilegalidade das provas obtidas mediante violação de
domicílio. S
ubsidiariamente
,

busca
a sua absolvição.
C
aso não seja absolvido
, requer
o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei n
º11.343/06 e a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, IV da referida legislação
.

O Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Drº Josemar Moreira, emitiu parecer (
id nº2667585)
, opinando pelo não conhecimento do presente recurso, e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o preclaro relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004012-07.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LICODENES PATROCINIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
L
ICODENES PATROCÍNIO DA SILVA
,
objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº. 0029586-94.2012.8.080024, onde foi considerado incurso nas iras dos artigos 33, c/c 40, inciso IV da Lei nº11.343/06, condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado.

Almeja o
requerente
a
nulidade dos atos processuais, diante da ilegalidade das provas obtidas mediante violação de
domicílio. S
ubsidiariamente
,

busca
a sua absolvição.
C
aso não seja absolvido
, requer
o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei n
º11.343/06 e a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, IV da referida legislação
.

O Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Drº Josemar Moreira, emitiu parecer (
id nº2667585)
, opinando pelo não conhecimento do presente recurso, e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, concluo que a presente ação revisional,
com exceção do pleito de nulidade da prova obtida em domicílio,
não poderá ser apreciada,
ante
a transgressão de um dos pressupostos de admissibilidade,
qual
seja, o seu cabimento,
preconizados no art. 621 do Código de Processo Penal
.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

V
ejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado
o acórdão
que
o
encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão
, condenatóri
o
ou absolutóri
o
, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da
tranquilidade
social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatório
s.

Analisando o presente caderno processual,
coaduno da manifestação esposada pela douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
as teses sustentadas pela defesa foram apresentadas nas razões recursais e devidamente analisadas por este E. Tribunal, tratando de reexame de matéria o que não é admitido nesta via excepcional
.

Assim, evidente que a alegação apresentada na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria,
extrapolando
a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Importante ressaltar, que o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de
mérito.

Portanto,
ante a inexistência
das condições
elencadas
no artigo 621, do Código de Processo Penal
,
o
s pedidos não merecem ultrapassar o juízo de prelibação, com exceção da alegada nulidade das provas obtidas na residência do requerente, matéria essa que não foi objeto de debate na sentença, tampouco no Acórdão que julgou improcedente o recurso de Apelação
.

O

recorrente
busca a nulidade das
provas obtidas mediante violação de domicílio
, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não
havia mandado e busca e apreensão,
tampouco autorização para a entrada dos agentes policiais
.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.O entendimento perfilhado pela Corte estadual estáem harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderáser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. o caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, mormente pelas fundadas razões que indicavam que dentro do local ocorria situação de flagrante delito,
ante as circunstâncias narradas pelos policiais civis, de que o acusado foi abordado na rua, após sair do imóvel indicado nas denúncias anônimas, ocasião em que foram apreendidas mais de seiscentas pedras de crack,
e assim, se deslocaram à residência, aonde foram apreendidas mais drogas e balança de precisão
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA
REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA,
E NA EXTENSÃO,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004012-07.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LICODENES PATROCINIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33§4º, DA LEI DE TÓXICOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 – REANÁLISE DE MATÉRIA –

ROL TAXATIVO DO ART.
621,
DO CPP
-

PEDIDOS NÃO CONHECIDOS -
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
– INOCORRÊNCIA
-
PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1 -
Ante a inexistência
das condições
elencadas
no artigo 621, do Código de Processo Penal
,
o
s pedidos de aplicação da causa especial de diminuição de pena e afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/06, não merecem ultrapassar o juízo de prelibação.

2

- Não há que se falar em nulidade das provas colhidas na residência do réu, vez que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que permite, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo, inclusive, desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão
ou autorização
.

2

-
Pedido
revisional

não conhecido em parte, e na extensão, julgado
improcedente
.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.